Tribunal: TJMT
Processo: 1030187-84.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030187-84.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), CARLOS ROBERTO ROCHA (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DISTINGUISHING DO TEMA 876 DO STJ. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Reapreciação de Recurso de Apelação em execução fiscal, por determinação da Vice-Presidência para eventual juízo de retratação, em razão de suposta divergência com o Tema 876 do STJ, envolvendo extinção de execução fiscal sem resolução do mérito em razão da ausência de CPF da executada, após intimações e oportunidades de regularização não atendidas pelo Município exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do CPF do executado, não regularizada após intimação, configura ausência de pressuposto processual apta a justificar a extinção da execução fiscal; (ii) estabelecer se o acórdão diverge da tese firmada pelo STJ no Tema 876, que veda o indeferimento da inicial por falta de CPF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 876 do STJ veda o indeferimento liminar da petição inicial por ausência de CPF, por não se tratar de requisito previsto no art. 6o da Lei de Execuções Fiscais.

4.

O caso concreto não trata de indeferimento da inicial, mas de impossibilidade de prosseguimento da execução após regular processamento e frustração das diligências para identificação do executado.

5.

A ausência persistente de CPF impede a correta identificação do executado, dificulta a localização de endereço e inviabiliza o uso dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, comprometendo a efetividade da execução.

6.

A não regularização da inicial após intimação configura ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

7.

A Resolução CNJ n. 547/2024, com alteração pela Resolução CNJ n. 617/2025, constitui diretriz administrativa voltada à eficiência e racionalização do acervo processual, em consonância com o Tema 1.184 do STF.

8.

Não há divergência com o Tema 876 do STJ, pois foi aplicada a técnica do distinguishing, já que o precedente trata apenas de indeferimento liminar da inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Juízo de retratação não exercido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência não regularizada do CPF do executado pode configurar ausência de pressuposto processual e autorizar a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

2.

O Tema 876 do STJ impede o indeferimento liminar da inicial por falta de CPF, mas não impede a extinção posterior do processo quando inviável o prosseguimento da execução.

3.

A impossibilidade de identificação mínima do executado e de utilização dos sistemas de pesquisa patrimonial compromete o desenvolvimento válido da execução fiscal.

4.

A Resolução CNJ n. 547/2024, alterada pela Resolução CNJ n. 617/2025, orienta a racionalização das execuções fiscais em consonância com o princípio da eficiência administrativa e o Tema 1.184 do STF.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, 485, IV e §1o, e 1.030, II; Lei n. 6.830/1980, art. 6o; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno; STJ, REsp n. 1.455.091/AM e REsp n. 1.450.819/AM (Tema 876 dos Recursos Repetitivos).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação de Recurso de Apelação, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercício de eventual juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Especial, contrariar a tese fixada no Tema
n. 876, do STJ, já que entendeu pela legitimidade da extinção da execução fiscal ante a ausência da indicação do CPF da executada, nos termos do artigo 1o-A da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, norma editada em consonância com o princípio da eficiência administrativa e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral.

No julgamento do Recurso de Apelação a então Terceira Cível, à unanimidade, negou provimento ao Apelo cuja ementa foi assim grafada:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO N. 617/2025. APLICAÇÃO CONJUGADA COM O TEMA 1.184 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que extinguiu Ação de Execução Fiscal, no valor de R$ 2.266,71, fundada na CDA n. 5332/2023, em razão da ausência de pressuposto processual consistente na não indicação do CPF do executado, nos termos do art. 1o-A da Resolução CNJ n. 547/2024, com a redação dada pela Resolução CNJ n. 617/2025. Intimado para sanar a irregularidade no prazo legal, o ente municipal permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal sem a indicação do CPF do executado, com fundamento em norma administrativa do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federativo.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta a aplicação da tese do STF, fixando o valor de R$ 10.000,00 como limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal, condicionando o prosseguimento da demanda à prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto da certidão de dívida ativa.

5. A Resolução CNJ n. 617/2025 alterou a Resolução n. 547/2024 para incluir o art. 1o-A, determinando a extinção das execuções fiscais sem a indicação do CPF ou CNPJ do executado, em qualquer fase processual.

6. A ausência do CPF do devedor inviabiliza o uso de ferramentas eletrônicas de localização de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), convertendo a execução em procedimento inócuo, sem perspectiva de efetividade.

7. A sentença observou o contraditório, a ampla defesa e a cooperação processual, não havendo nulidade, pois houve intimação expressa para manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, pela ausência do CPF do executado, nos termos do art. 1o-A da Resolução CNJ n. 547/2024, incluído pela Resolução CNJ n. 617/2025.

2.

A inexistência do CPF inviabiliza a adoção de medidas executivas úteis, caracterizando ausência de interesse de agir e tornando a execução ineficaz.

3.

A jurisprudência do STJ quanto à não exigência do CPF na petição inicial não afasta a possibilidade de extinção da execução diante da ausência de perspectiva de efetividade.

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1o, § 1o e art. 1o-A; Resolução CNJ n. 617/2025; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.355.208/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 14.12.2023 (Tema 1.184); TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.25.097930-9/001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1a Câmara Cível, j. 27.5.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1023568-36.2023.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16.09.2025.

Contra essa decisão, o Município de Rondonópolis interpôs Recursos Especial (ID 352199374 - Pág. 1).

A Vice-Presidência deste Sodalício determinou a devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercício de eventual juízo de retratação (ID 354308875).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado
, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC), visto que o acórdão proferido na Remessa Necessária diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema n. 876, na sistemática dos recursos repetitivos.

Na ocasião do julgamento Recurso de Apelação, o Colegiado negou provimento ao Apelo, concluindo que foi correta a extinção da execução fiscal, pois a ausência do CPF da executada impede a identificação do devedor e o regular prosseguimento do feito, configurando vício que obsta o desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

O voto condutor fundamenta-se no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral (RE 1.355.208), que admite a extinção de execuções fiscais por ausência de interesse de agir quando não adotadas previamente medidas administrativas de cobrança, bem como nas Resoluções n. 547/2024 e n. 617/2025 do Conselho Nacional de Justiça, que determinam a extinção das execuções fiscais sem indicação de CPF ou CNPJ do executado.

Assim, como o Município não regularizou a inicial mesmo após intimação, foi mantida a sentença de extinção da execução fiscal, com o desprovimento do recurso de apelação.

Sobre o assunto, cumpre ressaltar que, com o julgamento do Tema Repetitivo n.
876
,
o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais n.
1.455.091/AM e 1.450.819/AM
, consolidou o entendimento de que não é cabível o indeferimento da inicial,
sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), por se tratar de requisito não previsto no art. 6o da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais). Veja-se:

“
Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6o da Lei no 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei no 11.419/06. Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CNPJ da parte executada (pessoa jurídica), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6o da Lei no
.
6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei no 11.419/06.”

No caso concreto, a petição inicial foi regularmente recebida e o processo teve regular tramitação. O exequente foi devidamente intimado para suprir a ausência do CPF do executado, tendo sido concedido prazo razoável para tanto, inclusive após sucessivas suspensões do processo destinadas à realização de diligências administrativas para obtenção do dado cadastral faltante. Apesar das oportunidades concedidas, a irregularidade não foi sanada.

Assim, a extinção do feito
não decorreu de indeferimento liminar da petição inicial por ausência de requisito formal
, mas do reconhecimento posterior da impossibilidade de constituição e de desenvolvimento válido da relação jurídico-processual executiva.

A ausência persistente de elemento mínimo de identificação do executado compromete a própria formação válida da relação processual, pois impede a correta individualização da parte passiva, especialmente em situações de homonímia, dificulta a localização de endereço atualizado em bases oficiais e inviabiliza a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, frustrando a efetividade da execução.

Nessa situação, resta configurada a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Verifica-se, ainda, que foi oportunizada a regularização da irregularidade na forma do artigo 321 do CPC, permanecendo o exequente inerte, circunstância que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, § 1o, do mesmo diploma legal.

A distinção em relação ao REsp 1.450.819/AM é evidente. No referido precedente repetitivo, discutiu-se a impossibilidade de indeferimento liminar da petição inicial por ausência de CPF.

No presente caso, contudo, analisa-se a inviabilidade concreta de prosseguimento da execução após o regular processamento do feito e a frustração das diligências voltadas à identificação mínima do executado.

Portanto, não houve afastamento da tese firmada sob o rito dos repetitivos, nos termos do artigo 927, III, do CPC, mas apenas o reconhecimento de sua inaplicabilidade ao caso concreto, mediante a técnica do
distinguishing
.

No que se refere ao art. 1o-A da Resolução CNJ no 547/2024, incluído pela Resolução CNJ n. 617/2025, esclarece-se que tal norma não cria novo requisito legal para a execução fiscal, nem se sobrepõe ao art. 6o da Lei no 6.830/80.

Trata-se de diretriz administrativa voltada à racionalização do acervo processual e à eficiência da atividade jurisdicional, em consonância com o princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição Federal, sem afastar a aplicação da legislação processual vigente. A extinção do processo decorreu exclusivamente da incidência do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto processual mínimo, e não da aplicação autônoma de resolução administrativa.

Por tais considerações, deve ser mantido o acórdão.

Forte nessas razões,
NÃO EXERÇO o juízo de retratação
, posto que o acórdão se encontra em conformidade com o art. 1o-A da Resolução CNJ n. 547/2024, incluído pela Resolução CNJ n. 617/2025 e vinculado ao entendimento firmado pelo Tema 1.184 de Repercussão Geral do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026